Tribunal: STF
Processo: ARE 1370538
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, assim ementado (Vol. 10):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PERDA DA EFETIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STF. RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE (DERACRE) alega que, ao permitir a conversão da licença-prêmio em pecúnia, o Juízo de origem violou o artigo 37, II, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 3.609-AC, que declarou a inconstitucionalidade da EC 38/2005 do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos admitidos sem concurso público que ingressaram nos quadros da Administração Pública até 31/12/1994.



    Afirma que a servidora foi admitida sem concurso público em 1985, de forma que não faz jus aos benefícios previstos apenas para servidores públicos efetivos. 



    Sustenta que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da impossibilidade de servidores admitidos sem concurso público antes do advento da nova ordem Constitucional de 1988, usufruírem de benefícios previstos apenas aos servidores efetivos que ingressaram no serviço público, mediante aprovação em concurso público. Aduz que tal vedação se estende, inclusive, aos servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT.



    Por derradeiro, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pleito autoral.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o artigo 37, II, da CF/1988 não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido (Vol. 15).



    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário e demonstrada a repercussão geral da matéria, passo à análise do mérito. 



    Cuida-se, na origem de Ação Ordinária ajuizada por JOSÉ RAMOS DE MELO, servidor público contratado sem concurso público em 18/2/1979, requerendo a condenação do DERACRE a proceder a conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas pelo autor.



    Na contestação, o DERACRE alega que o autor não faz jus ao recebimento da vantagem, prevista apenas aos servidores públicos efetivos, admitidos mediante concurso público. Fundamenta suas razões na ADI 3.609 – AC, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38, que alterou a redação do artigo 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre, para efetivar os servidores admitidos na Administração Pública até 31 de dezembro de 1994, sem concurso público, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Veja-se o inteiro teor da norma inserta na EC 38/2005, do Estado do Acre:



    “A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do Art. 53, § 3° da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 



    Art. 1° O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 



    "Art. 37 Os servidores das secretarias, autarquias, fundações públicas, de empresas públicas e de economia mista, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que estão em exercício e não tenham sido admitidos na forma prevista no art. 27 da Constituição Estadual, estável ou não por efeito do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, ficam efetivados e passam a integrar quadro temporário em extinção à medida que os cargos ou empregos respectivos vagarem, proibida nova inclusão ou admissão, a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou empregos." 



    Art. 2° Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua publicação”.



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos (Vol. 10):



    “A pretensão do Recorrente é afastar a condenação de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, totalizando 05 (cinco) períodos aquisitivos, ou seja, 15 meses de afastamento remunerado, no valor de R$ 19.992.00 (dezenove mil, novecentos c noventa e dois reais). 



    De início, observa-se que ainda que a sentença tenha afirmado como último período o de "16/02/2009 a 15/02/2017", pode-se aferir que se trata de mero erro material, posto que na fl. 123, colacionada pelo próprio recorrente, demonstra que o autor faz jus ao período de 16/02/2009 a 15/02/2014. Logo, antes da data de sua efetiva aposentadoria (27/09/2016). 



    Pois bem. 



    O primeiro argumento do Recorrente se sustenta na tese de que o servidor perdeu a efetividade no serviço público visto que ingressou sem ter sido aprovado em concurso público, argumento esse que não encontra amparo nas provas carreadas pois, conforme afirmado pelo próprio Estado do Acre, a sua contratação ocorreu em 18/2/1979, portanto, anterior à CF/88.



    Além do mais, da ficha de assentamento funcional constante nas fls. 105/110 verifica-se que desde a admissão o servidor fez jus a movimentações verticais e horizontais na carreira, inclusive após o advento da lei que reestruturou o PCCR, sendo-lhe concedidos reenquadramentos, promoções, progressões e até mesmo usufruto de períodos de licença-prêmio, o que reforça que sempre foi inserido no PCCR, auferindo os mesmos direitos dos servidores que ingressaram nos quadros mediante concurso público ao longo de todo o período em que se dedicou ao serviço público. 



    Nesse diapasão, embora o Reclamante se enquadre na situação tratada na ADI 3.609/AC, jamais houve a decretação de nulidade de sua contratação, tampouco poderá assim ser feito, posto que já passou a inatividade em 27/09/2016 (fl. 109), o que lhe assegura o direito de usufruir os benefícios e receber os pagamentos inerentes ao serviço efetivamente prestado, como já vinha ocorrendo ao longo dos anos. 



    Ademais, assentou a jurisprudência local que a conduta estatal de suprimir direitos desse grupo de servidores a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições de Lei Complementar Estadual, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 



    […]



    A segurança jurídica é entendida como um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do Estado até mesmo quando estes se qualifiquem como atos legislativos. 



    Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação. Assim, é inconteste a tutela do direito invocado, sendo rechaçada a tese sustentada pelo Recorrente nesse sentido. 



    No que pertine ao argumento da impossibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio em decorrência da ausência de previsão legal na legislação estadual e de que não restou configurado impedimento ao usufruto antes da aposentadoria em requerimento administrativo prévio, razão também não assiste o Recorrente. 



    Isso porque embora de fato silencie a legislação estadual acerca da conversão em pecúnia de caráter indenizatório dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo servidor antes de passar à inatividade, contemplando apenas duas possibilidades em que se desvincularia a sua principal finalidade (afastamento do serviço), quais sejam, o não gozo e utilização para contagem para fins de aposentadoria e em caso de falecimento do servidor, onde seus herdeiros recebem apenas o último período adquirido e não usufruído, há de se considerar, na mesma diretriz de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que quaisquer direitos de natureza remuneratória, dentre os quais se apresenta a licença-prêmio não gozada por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração”.



    De início, cumpre registrar que o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.609/AC, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/10/2014, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre n. 38/2005, que previu a efetivação de servidores contratados sem concurso público até 31/12/1994. A propósito, cito a ementa do julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.



    Quanto ao mais, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988), bem como permaneceram em exercício contínuo nesse ínterim, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.



    No caso concreto, conforme consta da petição inicial e do acórdão recorrido, o autor ingressou no serviço público em 18/2/1979, sem a realização de concurso público, inserindo-se, portanto, na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT supramencionado.



    Não obstante, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não garante aos servidores os direitos inerentes aos servidores públicos efetivos que ingressaram mediante concurso público.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020 – grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017 – grifo nosso)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente